Tribunal: TJMT
Processo: 1020473-02.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020473-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA BORGES - CPF: 046.028.541-68 (AGRAVANTE), ANDERLEY RODRIGO MOREIRA - CPF: 989.624.421-91 (AGRAVADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), IMOBILIARIA LUZO BRASILEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.878.116/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR PORTEIRO. VALIDADE. ART. 248, § 4º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE NÃO RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade fundada em alegada nulidade de citação postal realizada em abril de 2019, cujo Aviso de Recebimento foi assinado por funcionário da portaria de condomínio edilício. A agravante sustenta não residir no imóvel desde 2013, apresentando declaração da síndica como suporte probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação postal recebida por funcionário de portaria de condomínio edilício, sem recusa formal por escrito, é válida nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, mesmo diante da alegação de não residência da destinatária no endereço; e (ii) estabelecer se a conduta processual da agravante configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 248, § 4º, do CPC expressamente valida a citação postal entregue a funcionário de portaria em condomínio edilício, cuja presunção de validade somente é afastada mediante recusa formal e escrita do recebimento — circunstância inocorrente no caso.

4. A alegação de não residência no endereço é contrariada por declarações formais prestadas pela própria agravante perante Tabelionato e Poder Judiciário em julho e setembro de 2018, nas quais indicou o mesmo endereço como seu domicílio, tornando inverossímil a tese defensiva.

5. A declaração unilateral da síndica, por ser documento particular, não possui força probante suficiente para sobrepor-se às declarações solenes da própria parte, contemporâneas ao ato citatório.

6. O exercício do direito de defesa com argumentos improcedentes, sem demonstração de dolo específico de obstruir a justiça, não configura litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Pedido de condenação por litigância de má-fé indeferido.

Tese de julgamento:

1. É válida a citação postal recebida por funcionário de portaria em condomínio edilício, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, quando ausente recusa formal e escrita quanto à não residência do destinatário.

2. Declarações formais prestadas pela própria parte perante autoridade pública e judicial, contemporâneas ao ato citatório, prevalecem sobre documento particular unilateral para fins de aferição da validade da citação.

3. O exercício regular do direito de defesa, ainda que com argumentos juridicamente frágeis, não configura litigância de má-fé na ausência de dolo específico."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 248, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1014829-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024, DJE 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIA PEREIRA BORGES
, visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença (nº 1006016-37.2018.8.11.0002), rejeitou a exceção de pré-executividade/impugnação apresentada.

A decisão agravada manteve a validade da citação realizada na fase de conhecimento, sob o fundamento de que a correspondência foi entregue no endereço indicado em contrato, recebida por funcionário da portaria do condomínio e que a agravante não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a alegada nulidade.

A agravante sustenta, em apertada síntese, a nulidade absoluta da citação, pois o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceiro.

Alega que não reside no imóvel desde 2013, apresentando declaração da síndica para amparar sua tese; que a citação de pessoa física exige assinatura pessoal do citando, não se aplicando a teoria da aparência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id.367144857).

O agravado apresentou contrarrazões (id.373233370), defendendo a validade do ato com base no art. 248, §4º, do CPC. Trouxe documentos de 2018, assinados pela própria agravante, nos quais ela declara residir no mesmo endereço da citação. Ao final, pugnou pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito

Cinge-se a controvérsia à validade da citação postal de pessoa física, recebida por porteiro de condomínio em abril de 2019.

Diferente do que ocorria no CPC/73, o atual Código de Processo Civil institucionalizou a validade da citação entregue a funcionários de portaria em condomínios com controle de acesso:

"art. 248. (...) § 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente."

No caso, o AR foi devidamente assinado pelo funcionário do Residencial Rosana 16/04/2019, sem qualquer ressalva de que a moradora não mais residia no local (id. 19633907- Pág.1/2-origem). Portanto, o ato goza de presunção legal de validade.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO – AR RECEBIDO PELO PORTEIRO/ZELADOR – CONDOMÍNIO – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 248, §4°, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme art. 248, § 4º, do CPC, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, o que não é o caso dos autos, portanto, não há que falar em nulidade da citação.

(N.U 1014829-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024) (destaquei)

A agravante alega ter se mudado em 2013. Contudo, o acervo documental colacionado pelo agravado é contundente em sentido contrário.

Observa-se que em julho de 2018 e em setembro de 2018, a própria agravante declarou formalmente ao Tabelionato e ao Poder Judiciário que seu domicílio era o Residencial Rosana, apto 102.

Ora, se a própria recorrente utilizava o endereço para qualificar-se em atos solenes poucos meses antes da citação, ocorrida em abril de 2019, não é verossímil a alegação de que estaria desvinculada do imóvel há mais de uma década.

A declaração da síndica apresentada pela agravante, por ser documento particular e unilateral, não possui força para sobrepor-se a declarações da própria parte feitas perante autoridade pública e judicial em datas contemporâneas ao litígio.

Assim, a citação atingiu sua finalidade, devendo ser mantida a higidez dos atos processuais.

Quanto ao pedido do agravado para condenação da recorrente por litigância de má-fé, entendo que este deve ser indeferido.

Embora os argumentos da agravante tenham sido repelidos diante das evidências em contrário, a condenação por má-fé exige a prova do dolo específico de obstruir a justiça ou causar dano processual. No caso, a parte valeu-se de uma declaração condominial para tentar sustentar sua tese defensiva.

O exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, ainda que com argumentos que venham a ser julgados improcedentes ou juridicamente frágeis, não caracteriza, por si só, a conduta temerária necessária para a sanção pecuniária, devendo-se prestigiar o livre acesso à justiça e a ampla defesa.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé por entender que a conduta da agravante não extrapolou os limites do exercício regular do direito de defesa.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026